Tribunal: TJPA
Processo: 0802763-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802763-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802763-76.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
LINCON MAGALHÃES MACHADO
.

PACIENTE:
JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. COACTO PRESO POR ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA (VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS), CONFORME NARRADO PELA IMPETRAÇÃO
. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

REITERAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
Nº 0803492-05.2020.8.14.0000, DISTRIBUÍDO, TAMBÉM, SOB MINHA RELATORIA, O QUAL FOI JULGADO POR ESTA EG. SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM
25/06/2020
, CUJA ORDEM FOI CONCEDIDA SOMENTE PARA QUE FOSSE EXPEDIDA A GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO PACIENTE,
CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O presente
mandamus
é mera repetição argumentativa do
Habeas Corpus
0803492-05.2020.8.14.0000
, anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, distribuído, também, sob minha relatoria, o qual foi julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, no dia
25/06/2020
, cuja Ordem foi concedida somente para que fosse expedida a Guia de Recolhimento Definitiva do paciente. Não conhecimento;

2.
Ordem
não conhecida
.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer a ordem
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Josimar Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

O impetrante sustenta, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 214 e 224, “a”, ambos do CPB, em sentença proferida no dia
07/08/2012
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com base no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/1990, o qual foi declarado inconstitucional.

Aduz, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que cumpre a pena em regime mais gravoso, tendo o juízo
a quo
violado as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que após a detração, a sua pena passou para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, fazendo
jus
ao regime semiaberto. Assevera, também, que o coacto foi preso no dia
30/11/2019
, e até a data de impetração do presente
mandamus
não existe registro do processo de execução do condenado, nem a expedição da guia de recolhimento definitiva. Em face disso, se encontra cumprindo sua pena no regime fechado em estado de completo isolamento, sem possibilidade de exercer o trabalho, que lhe garante o direito à remição, ou qualquer atividade intelectual e educacional.

Requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, por se tratar de regime menos gravoso, e caso não haja vaga, que cumpra a pena no regime aberto ou em prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade
a quo
, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 3584021 - páginas 1 e 2)
.

Após a análise das informações prestadas pelo juízo inquinado coator, a liminar foi indeferida, os autos seguiram ao Ministério Público para confecção de parece, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Constam dos autos que no dia
04/07/2008
, por volta das
15H00
, o coacto atentou contra o pudor da vítima
G. A. S.
, uma criança de apenas 03 (três) anos de idade.

O fato aconteceu no banheiro da residência do ora paciente. Registra-se que na tarde do crime, a mãe da vítima, Maria Bonfim Nunes de Amaral, havia retornado de seu trabalho, quando a neta do coacto, a criança
M. H.
de 03 (três) anos de idade, foi até sua residência e pediu a mesma, para que a vítima, fosse brincar em sua casa, tendo esta, em virtude de ser vizinhas, autorizado.

Em seguida a vítima, foi para casa de sua amiguinha, ao chegarem ao local, o ora paciente, aproximou-se da vítima e ofereceu-lhe chicletes, para que esta o acompanhasse até o banheiro de sua casa, oportunidade em que abusou sexualmente da vítima.

A genitora da vítima, instante depois, percebendo que havia perdido sua filha de vista, começou a gritar, chamando-a, em seguida a vítima retornou, apresentando comportamento estranho, queixando-se de dores em sua vagina.

Ao ser interpelada por sua genitora, sobre o que havia ocorrido, esta respondeu que o coacto havia lhe oferecido doces, depois a levou para o banheiro de sua residência, ocasião em que, o ora paciente cuspiu em seu próprio órgão genital e colocou TEXTUAIS: SEU PIU-PIU NO MEU PASSARINHO, tendo a vítima mostrado seu órgão genital para a mãe. Logo após, ao realizar higiene pessoal na vítima, sua genitora encontrou um pouco de fezes em seu ânus, além de constatar ferimentos na vagina da vítima. A criança foi submetida a exames periciais, ficando comprovada a ocorrência de conjunção.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa alega a caracterização de constrangimento ilegal uma vez que o paciente cumpre a pena em regime mais gravoso, tendo o juízo
a quo
violado as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que após a detração, a sua pena passou para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, fazendo
jus
ao regime semiaberto. Assevera, também, que o coacto foi preso no dia
30/11/2019
, e até a data de impetração do presente
mandamus
não existe registro do processo de execução do condenado, nem a expedição da guia de recolhimento definitiva. Em face disso, se encontra cumprindo sua pena no regime fechado em estado de completo isolamento, sem possibilidade de exercer o trabalho, que lhe garante o direito à remição, ou qualquer atividade intelectual e educacional.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, conta que em audiência realizada no dia
20/10/2008
, foi ouvida a vítima
G. A. S.
, isoladamente, as testemunhas Maria Bonfim Nunes de Amaral, descompromissada na forma da lei, Maria Inês Vieira de Sá Gomes e Elena Aparecida Mota Martini.

Em continuação a audiência de instrução que foi realizada em
20/11/2008
, foram ouvidas as testemunhas de defesa Ailton Sousa Dias, José Roberto Andrade e José Alves Arriel, procedeu-se o interrogatório do coacto.

O Ministério Público e a defesa apresentaram as alegações finais.

A sentença foi prolatada, tendo sido o acusado condenado por haver infringido a norma do artigo 214 (atentado violento ao pudor) c/c o artigo 224, “a” (presunção de violência: vítima menor de 14 anos), do CPB contra o pudor da vítima G. A. S., com a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com regime inicial da pena fechado.

A defesa apresentou Recurso em Apelação, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação.

O Tribunal negou provimento ao Recurso do Apelante, confirmando-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Informo, ainda que o juízo coator não tem mais jurisdição nos autos, uma vez que a sentença já transitou em julgado, bem como foi expedida a guia de recolhimento definitiva para a Vara de Execução de Redenção, desde
17 de junho de 2020
, sendo o juízo da Execução, o competente para conhecer da matéria.

No indeferimento do pedido de liminar, foi observado que este
mandamus
é mera reiteração do
Habeas Corpus
nº 0803492-05.2020.8.14.0000
, distribuído, também, sob minha relatoria, o qual foi julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, em
25/06/2020
, cuja Ordem foi concedida somente para que fosse expedida a Guia de Recolhimento Definitiva do paciente, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do
writ
, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto,
acompanhando
o parecer ministerial,
não conheço o
writ
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2020